Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006562-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (AGRAVANTE), KELSON AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 006.823.611-51 (AGRAVADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006562-88.2024.8.11.0000 - Várzea Grande.

Agravante:
Ewanness Alex de Souza Portugal.

Agravado:
Kelson Augusto de Magalhães.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO E A FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO - MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – PRECEDENTE STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM RELAÇÃO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE QUITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2
. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
Precedente. [...] 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2018).

In casu, é
desnecessário o credor instruir a execução com a via original, tendo em vista que o contrato de confissão de dívida não circula por endosso, como se fosse um título de crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006562-88.2024.8.11.0000 - Várzea Grande.

Agravante:
Ewanness Alex de Souza Portugal.

Agravado:
Kelson Augusto de Magalhães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ewanness Alex de Souza Portugal em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Kelson Augusto de Magalhães, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou a continuidade da execução.

Irresignado, o agravante defende que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, posto que a falta de documentos essenciais para a propositura da ação, a ausência de assinatura de duas testemunhas e a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial, enseja à extinção da ação executiva. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 207727672).

As informações foram prestadas (id. 208170255).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento de recurso (id. 210829654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006562-88.2024.8.11.0000 - Várzea Grande.

Agravante:
Ewanness Alex de Souza Portugal.

Agravado:
Kelson Augusto de Magalhães.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Kelson Augusto de Magalhães
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
Ewanness Alex de Souza Portugal
, visando o recebimento de R$ 2.680.977,25 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), lastreado no instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes.

Narrou o exequente que o executado assumiu o pagamento de R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais), exigível mediante contrato de confissão de dívida, devidamente assinado e reconhecido firma (id. 39151408), dívida esta oriunda do contrato de compra e venda de um veículo automotor, firmado entre as partes em 28 de março de 2018 (id. 39151410).

Alegou o exequente que ficou acordado no contrato de confissão de dívida que o executado pagaria o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em 62 (sessenta e duas) parcelas, com vencimento todo dia 22 de cada mês, vencendo a primeira em 22/01/2019 e a última em 22/03/2024 (Cláusula 2 do contrato de confissão de dívida).

Afirmou também que o pagamento se daria mediante depósito (depósito identificado) na conta bancária do Exequente: AG: 3498-3, CC: 21.616-X, Banco do Brasil. (Cláusula 3 do contrato de confissão de divida).

Informou que, em caso de inadimplemento, ficou acordado que haveria o vencimento antecipado das parcelas vincendas (Cláusula 5 do contrato de confissão de divida), com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC (Cláusula 4).

Por fim, relatou que, apesar de ter assumido a dívida, o executado realizou o depósito de apenas 8 parcelas, permanecendo pendente o pagamento de 54 parcelas, conforme evidenciado no extrato bancário anexado referente ao período de janeiro/2019 a setembro/2020.

No id. 40657988, foi deferido o benefício da justiça gratuita, além disso, foi determinada a citação da parte executada para efetuar o pagamento da dívida em 3 dias.

Citado, o executado opôs exceção de pré-executividade, argumentando a falta de documentos essenciais para a propositura da ação, a ausência de assinatura de duas testemunhas e a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial. Ao final, requereu a extinção da presente ação (id. 64856738).

Instado a se manifestar, a parte exequente apresentou impugnação, solicitando a rejeição dos pedidos constantes na exceção de pré-executividade, argumentando sobre a falta de cabimento das alegações do excipiente. Ao final, requereu a condenação do executado em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 115976680).

A douta magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou a continuidade da execução.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, posto que a falta de documentos essenciais para a propositura da ação, a ausência de assinatura de duas testemunhas e a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial, enseja à extinção da ação executiva. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que, por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Visto isso, conforme o disposto no art. 784, III, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o excepto, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face do excipiente, ora agravante, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 81.637,94 (oitenta e um mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) oriundo do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, com a assinatura do devedor e cuja firma foi devidamente reconhecida em cartório (id.
141527916)
.

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Destarte, embora os documentos não se encontrem devidamente assinados por duas testemunhas o que, a princípio impede o ajuizamento da ação executiva excepcionalmente, a certeza e validade dos títulos podem ser evidenciadas por outro meio idôneo.

Como bem salientou a Magistrada de origem, esse é o entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça
, como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2
. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
Precedente. [...] 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2018 - grifei).

No caso em análise
,
a execução tem por objeto instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor, cuja firma foi devidamente reconhecida em cartório (id. 39151408 – autos de origem).

Ademais, o devedor limitou-se a apontar a ausência das assinaturas das testemunhas, requisito formal do título,
sem alegar mais nenhuma ilegalidade em relação ao vício de consentimento ou de quitação.

Ademias, no tocante à necessidade de juntada da via original do título executado, entendo que é desnecessário o credor instruir a execução com o original, tendo em vista que o contrato de confissão de dívida não circula por endosso, como se fosse um título de crédito.

É de bom alvitre destacar, que não se desconhece que, em observância aos princípios que regem os títulos de crédito, revela-se prudente, nos casos em que a execução é fundada nessa espécie de título executivo, o depósito da via original, a fim de evitar eventual ajuizamento simultâneo de ações executivas baseadas tanto na cópia do título de crédito quanto em sua versão original posta em circulação.

Entretanto, repiso, a presente execução não está lastreada em título de crédito, mas sim em instrumento particular de confissão de dívida assinada pelo devedor, com reconhecimento de firma em cartório.

Não obstante, as questões afetas a suposta inexequibilidade do titulo, tratam-se de matérias de defesa aptas a serem discutidas em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada
a quo
,
verbis
:

“É consabido que, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC, além da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é:

“
Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.
” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”

(STJ, REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESP29130415ROVIDO.

'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
[...]”

(TJMT, AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos da Executada pela via da exceção de pré-executividade.

Com essas considerações, passo à apreciação do incidente instaurado nos autos.

Da nulidade do Contrato de Confissão de Dívida e ausência dos requisitos do art. 784 do CPC.

Alega o executado que o contrato de confissão de dívida não preenche os requisitos legais, não sendo cabível a ação executiva.

Pois bem.

Desde já, entendo que não assistem razão aos argumentos apresentados pela parte do executado. Explica-se.

É certo que as disposições do art. 784, III, do CPC, estabelecem a exigência de que o documento particular esteja assinado pelo devedor e duas testemunhas para ser considerado título executivo judicial.

Ocorre que, embora os documentos não se encontrem devidamente assinados por duas testemunhas o que, a princípio impede o ajuizamento da ação executiva excepcionalmente, a certeza e validade dos títulos podem ser evidenciadas por outro meio idôneo.

Neste sentido, é o entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça
, como se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2
. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
Precedente. [...] 5. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.). Grifei.

No caso dos autos, a execução tem por objeto instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor, cuja firma foi devidamente reconhecida em cartório (id. 39151408).

Ademais, o devedor limitou-se a apontar a ausência das assinaturas das testemunhas, requisito formal do título, sem alegar mais nenhuma ilegalidade em relação ao vício de consentimento ou de quitação.

Assim, de rigor o reconhecimento da exequibilidade do título apresentado.

Neste mesmo sentido:

[a] EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré- executividade. Instrumento particular de confissão de dívida. 1. Prescrição. Não reconhecimento. Vencimento do título em 20.11.2017 e citação efetivada em 04.10.2021. Irrelevância, no caso, da aplicação ou não do disposto no art. 802, do CPC. 2.
Instrumento particular não assinado por duas testemunhas. Exigência que, excepcionalmente, pode ser mitigada se, por outros elementos ou pelo próprio contexto dos autos, for possível atestar a existência e validade do ato. Caso em que a executada não nega a assinatura lançada no instrumento, nem aponta nenhum vício inerente à substância do ato. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2024702-10.2022.8.26.0000; Relator (a) Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022);

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Improcedência Insurgência da embargante -
Ausência de assinatura por uma das testemunhas Exigência mitigável em face de outros meios de aferição da validade da confissão de dívida Apelante que sequer alega não ter assinado o instrumento de confissão de dívida
Atraso na entrega de chaves não verificado Imóvel que já foi posto à disposição, apenas não foi entregue em razão da mora preexistente da apelante no pagamento das prestações Sentença mantida Recurso desprovido. ( Apelação Cível 1006910-73.2017.8.26.0020; Relator: Costa Netto; 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/02/2022);

Da necessidade do depósito do contrato principal
.

Também não assiste razão ao executado, pois já está pacificado que a necessidade de apresentação do contrato original somente se faz necessária quando invocado pelo devedor algum fato concreto e efetivamente impeditivo da cobrança do débito, ou salvo a hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorreu no caso em questão.

Pelo contrário, a parte executada simplesmente alegou que o contrato original deveria ser anexado aos autos, apenas porque o exequente apresentou cópias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1o e 2o do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.
5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019520-77.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS E OUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO– JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – FORMALISMO EXCESSIVO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação. “Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou
. ( REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014). No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito.-(TJ-MT 10195207720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022).

Desse modo, é imperativo reconhecer a exequibilidade do título apresentado.

Do ato atentatório à dignidade da justiça – art. 918, CPC.

Para a imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 918 , do CPC, faz-se necessário demonstrar a conduta dolosa por parte do devedor, voltada a frustrar a execução, o que não se observa no caso em tela, motivo pelo qual indefiro o pedido do exequente.

Desta feita,
RECEBO
a exceção de pré-executividade, contudo
REJEITO-A
pelos motivos já expostos.

Por conseguinte, determino o prosseguimento da execução.

Diante da sucumbência, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa.
”
(id.
141527916
– autos de origem – grifo no original).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024